Tribunal: TJSP
Processo: 2044947-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Alvará judicial - Insurgência contra decisão que condicionou a expedição de alvará judicial à prévia oitiva da possível companheira do inventariado - Celebração de acordo homologado judicialmente - Agravo prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.